Tribunal: TJBA
Processo: 8057061-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057061-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: FERNANDA FIGUEIRO LEHMANN

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FERNANDA FIGUEIRO LEHMANN em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. O juízo a quo confirmou a tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde, condenou a ré ao pagamento de R$ 350,00 a título de danos materiais e de R$ 4.000,00 a título de danos morais, e julgou improcedente o pedido de pagamento em dobro da quantia despendida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se na legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência da mensalidade de fevereiro de 2024, e na configuração dos danos materiais e morais pleiteados pela autora.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à operadora o dever de notificação prévia efetiva antes do cancelamento por inadimplência.

4. A notificação encaminhada pela ré foi devolvida por inconsistência no endereço, não havendo comprovação de ciência da consumidora.

5. A apelante não demonstrou de forma inequívoca a inadimplência da mensalidade questionada, tampouco apresentou documentação idônea que indicasse irregularidades nos pagamentos, os quais foram comprovados pela autora.

6. O envio regular de boletos subsequentes sem indicativo de inadimplência reforça a ausência de mora.

7. O cancelamento indevido de plano de saúde, serviço essencial, caracteriza falha na prestação e enseja reparação por dano moral, conforme jurisprudência do STJ.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional e compatível com o grau de lesividade do ato.

9. Os danos materiais foram corretamente reconhecidos diante da ausência de impugnação específica e compatibilidade com valores de mercado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A ausência de comprovação de notificação eficaz ao consumidor acerca de inadimplência inviabiliza o cancelamento do plano de saúde, caracterizando falha na prestação do serviço."

"O cancelamento indevido de plano de saúde, por si só, gera dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 39, V; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1925789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14/02/2022; Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8057061-19.2024.8.05.0001
, figurando como Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Apelada
FERNANDA FIGUEIRO LEHMANN
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça